Tribunal: TCU
Processo: 042.530/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer que o TCU se manifeste acerca de questões relacionadas à eventual "necessidade de ultrapassar o teto de gastos definidos pelo Orçamento da União para viabilizar o auxílio emergencial ao cidadão que não possui renda suficiente para seu sustento".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação encaminhada pelo Exmo. Deputado Federal Alexandre Frota, versando sobre questão relacionada ao Orçamento da União e ao cumprimento do teto de gastos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 4o, inciso VII, alínea "b", da Resolução TCU 249/2012; 9.2. responder ao solicitante que: 9.2.1. de acordo com a Emenda Constitucional 95/2016 (Teto de Gastos), as despesas primárias estão sujeitas aos limites impostos no Novo Regime Fiscal, salvo nas exceções expressamente previstas no art. 107, § 6o, do ADCT; 9.2.2. conforme o princípio da universalidade, todas as dotações referentes a emendas parlamentares precisam ser autorizadas na lei orçamentária anual; 9.2.2.1. há processos em curso no Tribunal de Contas da União que já analisam questões relacionadas às emendas parlamentares e nos quais constarão eventuais apontamentos e deliberações, quando for o caso; 9.2.2.2. a análise consolidada sobre as Contas do Presidente da República ocorre anualmente, de acordo com os normativos que regulam a apreciação das referidas Contas e a emissão do Parecer Prévio; 9.2.3. não cabe ao Tribunal de Contas da União emitir, no âmbito do presente processo de solicitação de informações, juízo de valor acerca da urgência de eventual prorrogação de auxílio emergencial, visto que a análise sobre a urgência na realização de uma despesa pública está inserida na discricionariedade do Poder Executivo, sem prejuízo da atuação das instituições que a Constituição legitimou para avaliar eventuais usos indevidos do instrumento do crédito extraordinário; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.4. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.